Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-27.2019.8.11.0031
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000526-27.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Beneilton Vitalino Ferreira (APELADO), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO), Claudicinei Cardoso de Souza (APELADO), Marcenildo Santana Aguilar da Silva (VÍTIMA), Jucely Fernandes da Silva (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
DELITOS INSCRITOS NO 157, § 2º, II, E ART. 307
, AMBOS DO CP – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – AVENTADA A DESPROPORCIONALIDADE NA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DE DA SANÇÃO PATRIMONIAL – PROPALADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA FINS DO ART. 157, § 2º, II , DO CP – PARCIAL ACOLHIMENTO – REINCIDÊNCIA SOPESADA DE FORMA LEGÍTIMA – SANÇÃO PATRIMONIAL RECRUDESCIDA EM DISPARIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENAS RETIFICADAS – PREJUDICADO PEDIDO RELATIVO À MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO – FRAÇÃO MÍNIMA JÁ RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Verificada indevida valoração de circunstâncias agravantes, impõe-se retificar a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.

2. A dosimetria da sanção pecuniária deve guardar proporção com os vetores constantes do art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pela Defesa almejando ver reformada a decisão do juízo singular que condenou
Claudicinei Cardoso de Souza
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP; e
Beneilton Vitalino Ferreira
às penas de
08 (oito) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 85 (oitenta e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos inscritos no 157, § 2º, II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do CP.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena. Afirma que o magistrado sentenciante elevou a pena de forma desproporcional ao sopesar a
reincidência
, bem como não fundamentou o uso da fração de 1/2 (metade) para fins do aumento previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, devendo, pois, incidir a fração mínima de 1/3 (um terço).

Dessa forma, pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) para fins de reprovação dos aludidos vetores. Na sequência, afirma que a atenuante relativa à confissão espontânea há de ser compensada com a agravante alusiva à reincidência. Por fim, pugna pela readequação da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Retifique-se a capa dos autos
, fazendo constar
Beneilton Vitalino Ferreira
também como apelante e excluindo essa qualificação da
Procuradoria-Geral de Justiça
.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Claudicinei Cardoso de Souza

foi condenado
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP; e
Beneilton Vitalino Ferreira
às penas de
08 (oito) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 85 (oitenta e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos inscritos no 157, § 2º, II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do CP.

Inconformada, a Defesa, em síntese, busca a reforma da pena. Afirma que o magistrado sentenciante aumentou a pena de forma desproporcional ao sopesar a
reincidência
, bem como não fundamentou o uso da fração de 1/2 (metade) para fins do recrudescimento previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, devendo, pois, incidir a fração mínima de 1/3 (um terço).

O apelo comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que a pretensão recursal se cinge, de modo geral, à dosimetria da pena dos acusados, e por não se vislumbrar qualquer irregularidade relativa à autoria e materialidade delitiva, passar-se-á diretamente à análise da fixação da reprimenda.

Ao quantificar a sanção, assim se manifestou a autoridade de primeiro grau:

“
CLAUDICINEI CARDOSO DE SOUZA
:

Atento ao comportamento delitivo do acusado, passo a aplicar-lhe a sanção punitiva pelo seu ato criminoso no presente caso, a par da análise das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal.

Na
primeira fase
, a pena-base deve ser conservada no mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão
, visto que não se encontram configuradas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado e, ainda, considerando que a reincidência será apreciada na segunda fase, sob pena de bis in idem, acaso fosse analisada nesta primeira fase também.

Na
segunda fase
, analisando que o mencionado réu possui uma execução penal n.º 0026101-77.2014.8.11.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá, no qual aquele possui uma pena remanescente de 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias a cumprir, pelos crimes de homicídio e latrocínio, aplico a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP),
aumentando a pena na fração de um meio (1/2)
e, restabelecendo aquela em 6 (seis) anos de reclusão, porquanto inexiste atenuante a ser aplicada.

Na
terceira fase
, aplico a causa de aumento estampada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal,
majorando a pena na fração de um meio (1/2) e, restabelecendo aquela em 8 (oito) anos de reclusão
, porquanto inexiste causa de diminuição a ser aplicada e, ainda, aplico a condenação de 80 (oitenta) dias-multa, tornando a pena definitiva nesse patamar.

(...)

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, em razão da reincidência.

BENEILTON VITALINO FERREIRA
:

Atento ao comportamento delitivo do acusado, passo a aplicar-lhe a sanção punitiva pelo seu ato criminoso no presente caso, a par da análise das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal.

Do
crime de roubo
:

Na
primeira fase
, a pena-base deve ser conservada no mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão
, visto que não se encontram configuradas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado e, ainda, considerando que a reincidência será apreciada na segunda fase, sob pena de bis in idem, acaso fosse analisada nesta primeira fase também.

Na
segunda fase
, analisando que o mencionado réu possui uma execução penal junto à Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aplico a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP),
aumentando a pena na fração de um meio (1/2)
e, restabelecendo aquela em
6 (seis) anos de reclusão
, porquanto inexiste atenuante a ser aplicada, eis que acerca à confissão, por força do disposto na súmula 545, do STJ, analiso que tal, não foi elemento significativo, para formar a convicção deste Juízo neste Julgamento, uma vez que as outras provas carreadas aos autos foram cristalinas, para provar a ilicitude dos atos, mormente, as imagens da câmera de segurança e os depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão, bem como a declaração da vítima.

Na
terceira fase
, aplico a
causa de aumento estampada no art. 157, § 2º, II, do Código Penal
,
majorando a pena na fração de um meio (1/2)
e, restabelecendo aquela em
8 (oito) anos de reclusão
, porquanto inexiste causa de diminuição a ser aplicada e, ainda, aplico a condenação de 80 (oitenta) dias-multa, porquanto inexiste causa de diminuição a ser aplicada.

Do
crime de falsa identidade
:

Na
primeira fase
, a pena-base deve ser conservada no mínimo legal, qual seja,
3 (três) meses de detenção
, visto que não se encontram configuradas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado e, ainda, considerando que a reincidência será apreciada na segunda fase, sob pena de bis in idem, acaso fosse analisada nesta primeira fase também.

Na
segunda fase
, analisando que o mencionado réu possui uma execução penal junto à Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aplico a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP),
aumentando a pena na fração de um terço (1/3)
e, restabelecendo aquela em
4 (quatro) meses de detenção
, porquanto inexiste atenuante a ser aplicada, eis que acerca à confissão, por força do disposto na súmula 545, do STJ, analiso que tal, não foi elemento significativo, para formar a convicção deste Juízo neste Julgamento e, ainda, considerando o teor da Súmula 522, do STJ, a qual dispõe, que: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”, a confissão realizada como matéria de defesa ao dizer que apresentou outra identidade, em razão de possuir outra condenação, resta desconstruída, em face ao disciplinado na referida súmula.

Na
terceira fase
, verifico que inexistem causas de aumento e de diminuição a serem aplicadas, assim mantenho a condenação em
4 (quatro) meses de detenção e ainda aplico a condenação de 5 (cinco) dias-multa
.

Por fim, em razão do disposto no art. 69, do Código Penal realizo o somatório das penas aplicadas, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva nesse patamar.

Considerando a situação econômica do acusado, determino que cada dia-multa terá o valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

(...)

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, em razão da reincidência”
(
sic
, destaques apostos).

Preliminarmente, cumpre assentar que resta prejudicado o pedido de aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase do cálculo da sanção do delito de roubo majorado. Embora conste na sentença a fração de 1/2 (metade), vê-se que a autoridade de primeiro grau de fato aumentou a sanção em apenas 1/3 (um terço), tal como postulado pela defesa.

De outro lado, destaca-se que a jurisprudência do STJ caminha no sentido “
de que a pena-base pode ser exasperada pelo magistrado no seu exercício discricionário juridicamente vinculado, mediante aferição negativa dos elementos concretos dos autos a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada
” (AgRg no REsp 1728967/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019), sempre, ressalte-se, mediante fundamentação idônea.

Nesse contexto, reputa-se desproporcional,
em relação a ambos os apelantes
, a majoração da pena do
crime de roubo
em 1/2 (metade) a título de reincidência, de modo que há de ser aplicada a fração 1/6 (um sexto) usualmente adotada, com o consequente reflexo na sanção pecuniária.

Assim, mantém-se a pena basilar em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, e se lhe aplica o aumento de 1/6 (um sexto) à conta da reiteração delitiva, detendo-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, resta igualmente mantida a elevação de 1/3 (um terço) por força do art. 157, § 2º, II, do CP, encontrando-se a pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 14 (quatorze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Por fim, os mesmos fundamentos legitimam a retificação do cálculo da pena do crime previsto no art. 307 do CP cometido por
Beneilton Vitalino Ferreira
: na primeira fase mantém-se a pena mínima de 03 (três) meses de detenção; na segunda fase ministra-se a fração de 1/6 (um sexto) pela recidiva e, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixa-se a sanção definitiva no patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Conserva-se a multa em 05 (cinco) dias, pois, embora aquém do mínimo legal, emendá-la constituiria
reformatio in pejus
, vedada na ausência de recurso acusatório.

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reformar a dosimetria da sanção patrimonial, fixando-a, para
Claudicinei Cardoso de Souza
,

em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 14 (quatorze) dias-multa, ao mínimo unitário; e, para
B
eneilton Vitalino Ferreira
, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, mais 19 (dezenove) dias-multa, ao mínimo unitário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020